Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740142-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CACILDA LUCIA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA LUCIA DE OLIVEIRA, LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, ANDRE LUIS FERNANDES, LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, LUZIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA JACIRA CAMPINA MOTA ANUNCIACAO, CARMEN LUISA DE OLIVEIRA BARBOSA DESPACHO Na petição de ID no 29893209, o advogado Kaio César Portella Schroder, OAB/DF 67.244, informa o falecimento do advogado Tiago Castro da Silva, até então patrono dos recorridos, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 29893210), bem como, requer prazo para regularização da representação processual. Pugna, ainda, para que as futuras publicações sejam realizadas em seu nome. Tendo em vista a notícia do óbito do procurador das partes recorridas, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o novo patrono regularize a representação processual. Considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da certidão de ID no 29779680, o prazo para contrarrazoar o recurso especial interposto será integralmente restituído após a regularização da representação processual. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam doravante realizadas em nome do advogado Kaio César Portella Schroder, OAB/DF 67.244. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007